Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. TESE NEGATIVA DE AUTORIA. "IN DUBIO PRO REO". DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Roubos praticados contra pessoas numa barbearia. Fuga dos assaltantes e ingresso num carro que estava em via de rolamento e num engarrafamento. Versão confirmada pelas vítimas. Esta situação comporta a exclusão da participação do motorista do carro como coator do roubo. O motorista do automóvel é quem, além de dar fuga, presta apoio a operação. Os réus que praticam roubos, têm conhecimento neste sentido de que se surgiram imprevistos, é a pessoa do carro que entra em ação. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio do "in dubio pro reo", segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer, e, no caso, as provas coligidas aos autos se mostram insuficientes para embasar um decreto condenatório contra um dos apelantes, deve ele ser absolvido.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável, com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais de cada um dos réus.
3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, no que se refere aos recursos de dois dos réus, não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, podendo este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria da pena. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.
4. Recurso provido para um dos réus para absolvê-lo com fulcro no princípio “in dubio pro réu” e negado provimento aos recursos dos demais apelantes, mantidos os demais termos da sentença.